Tribunal: TJBA
Processo: 8004241-59.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004241-59.2022.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDNA QUEIROZ DA CRUZ DA ENCARNACAO

Advogado(s)
:
JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA

APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:
ANDERSON CAVALCANTE BUGARIN, MARIO BRASIL EXPEDITO DE OLIVEIRA

EMENTA

Juízo de retratação
de ofício
.
Adequação à tese fixada no
IRDR
nº 8035125-72.2023.8.05.0000 (
TEMA
19).
Apelação cível.
Mandado de segurança. Servidor público municipal. Aposentadoria voluntária pelo
R
egime
G
eral de
P
revidência
S
ocial
(RGPS)
. Exoneração. Lei municipal que prevê a vacância do cargo em caso de aposentadoria. Sentença
de 1º grau que
denegou a segurança pleiteada por servidora pública municipal, aposentada pelo INSS, objetivando a anulação de ato administrativo de exoneração do cargo público em razão da aposentadoria voluntária. A aposentadoria voluntária do servidor público municipal, admitido sem concurso público, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, regido pelo RGPS, ocasiona o rompimento do vínculo com a Administração Pública, independente da data da aposentadoria, conforme tese fixada no IRDR nº 8035125-72.2023.8.05.0000 (Tema 19 TJBA). Incidência do entendimento firmado pelo STF no Tema 1150 da repercussão geral, no sentido de que o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se. A Lei Municipal nº 175/75, em seu art. 63, V, prevê a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo, legitimando o ato administrativo que exonerou a servidora após sua aposentadoria voluntária pelo RGPS.
Apelação cível improvida
, em juízo de retratação de ofício.